Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0747507-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALTER JOSE COSER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos (ID 59098636) contra a decisão pela qual rejeitei a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL no cumprimento de sentença (ID 58045365). Nas razões que foram apresentadas no recurso, o DISTRITO FEDERAL alega a inviabilidade de aplicação da SELIC sobre o débito consolidado, por se tratar de taxa que engloba juros de mora, o que implicaria, a seu ver, a prática de anatocismo. Sustenta que há excesso na execução e violação ao princípio da boa-fé, bem como inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019. Sobre outra perspectiva, defende que o referido artigo “confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art.167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Assevera, também, o col. CNJ “foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios”. Por fim, dispõe que a referida resolução “confronta a jurisprudência pacífica do STJ (REsp Repetitivo no 1102552/CE) e do STF (Súmula no 121), a lei federal (artigo 4°, do Decreto 22.626/33 Lei de Usura) e a Constituição Federal (princípio do planejamento ou programação e princípio da separação dos poderes)”. Alega omissão com relação aos artigos 1022 c/c art. 489, parágrafo 1o, incisos IV e VI, ambos do CPC, considerando a ausência de pronunciamento a respeito de jurisprudência a respeito do tema. Nesse rumo, requer o provimento do recurso, com a concessão de efeito modificativo. É o relatório. Decido. O DISTRITO FEDERAL, a pretexto de suscitar omissão, pretende, na realidade, rediscutir matéria trazida em impugnação de sentença, referente à incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, na forma prevista no art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do col. CNJ. A r. decisão, data vênia, não é omissa. Foram abordados todos os pontos considerados relevantes, assim como especificados os fundamentos normativos para tanto. O Distrito Federal, ao suscitar omissão em relação a dispositivos legais, parte da compreensão – equivocada - de que o julgador deveria ter considerado os precedentes jurisprudenciais trazidos na impugnação, quando, na realidade, as bases da r. decisão se fundamentaram em premissas diversas. Com efeito, na ocasião, assim expus o meu entendimento sobre o tema: “Como é cediço, o c. Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ao tratar da gestão dos precatórios, assim normatizou em integração à mencionada Resolução 303/2019: ‘Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.03.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)’ Desse modo, conclui-se que a partir da Emenda Constitucional 113/2021, na atualização das execuções contra a Fazenda Pública, ‘haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’ (art. 3o). Além disso, segundo a metodologia derivada de ato normativo do c. CNJ, a Taxa Selic ‘incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora’ (art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, com redação dada pela Resolução CJN 482/2022). Ora, em que pese a alegação agitada pelo Distrito Federal, não se vislumbra na hipótese em exame, em verdade, a caracterização de anatocismo, isso porque a Taxa Selic tem incidência somente a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado até o mês anterior e atualizado segundo os índices aplicáveis até então. Em assim sendo, não há que se perquirir sobre ‘bis in idem’ ou incidência de juros sobre juros, mas apenas sucessão de índices diversos, em virtude de alteração na legislação e no entendimento dos Tribunais do país. Nesse sentido, caminha a jurisprudência consolidada e oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. (...) 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. (...) 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023)’. ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. ‘(...) 1. Na atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública incidirá a taxa SELIC, de forma simples, sobre o montante atualizado do débito, a partir de dezembro de 2021, nos termos previstos no art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Assim não há que se cogitar de ocorrência de bis in idem ou cumulação de encargos financeiros, uma vez que a projeção da SELIC é pro futuro em relação ao montante consolidado da dívida, até novembro de 2021. 2. A tese defendida pelo Distrito Federal para elaboração dos cálculos em duas fases sob pena de caracterização de anatocismo, não se sustenta. Isso porque, a decisão determinou expressamente que os juros serão aplicados de forma simples, até julho de 2001, 1% (um por cento) ao mês; a correção monetária será o IPCA-E, a partir de janeiro de 2001, antes serão aplicados os índices do manual de cálculos da Justiça Federal. Sendo que, de agosto de 2001 até junho de 2009 incidirão juros de 0,5% (meio por cento) ao mês; e os juros de remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir de julho de 2009. 3. Não se trata de adoção da SELIC sobre o valor originário da dívida, uma vez que durante o transcuro do inadimplemento houve a alteração dos índices remuneratórios por disposição legal. Assim, a SELIC incidirá sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior a vigência da EC n.113/2021. A partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’. Por conta das considerações acima, sem mais delongas, rejeito as arguições apresentadas na impugnação agitada pelo Distrito Federal Nos termos do art. 535, parágrafo 3o, I, determino o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, com a consequente expedição de precatório em favor do credor.” Conforme se observa, não se configuram os vícios trazidos pelo embargante, tratando-se de inconformismo seu a respeito da conclusão da r. decisão. Por outro lado, os precedentes trazidos sequer se aplicam à espécie, na medida em que o DISTRITO FEDERAL se vale de premissa equivocada ao defender a ocorrência de anatocismo, quando, na realidade, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 apenas dispõe que Taxa Selic será utilizada a partir da vigência da emenda constitucional. Ante o exposto, não havendo qualquer omissão, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator